Tribunal: CARF
Processo: 13924.000038/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000038/2005-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.833 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
SERRARIAS CAMPOS DE PALMAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 21/12/2002 a 31/12/2002
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IPI.
A decisão proferida no processo decorrente deve seguir a orientação decisória
prolatada no processo principal.
Afirmada definitivamente em seara administrativa a ocorrência da infração de
omissão de receitas no julgamento relativo ao lançamento de IRPJ, não é
adequado ao colegiado negá-la no julgamento relativo ao lançamento de IPI
(reflexo), em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade
das decisões administrativas.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000038/2005-25
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000038/2005-25

Relatório
SERRARIAS CAMPOS DE PALMAS S/A recorre a este Conselho pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO que julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem reproduzir os fatos, adoto o relatório recorrido a seguir colacionado:
Contra a empresa epigrafada foi lavrado o auto de infração de fls. 1005/1009, que se
prestou a exigir o Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI, assim como os
respectivos juros de mora e multa de oficio de 75%, devido em razão da constatação de
vendas de produtos industrializados sem emissão de notas fiscais (omissão de receitas),
referentes à apuração de saldo credor de caixa em 31/12/2002.
O crédito tributário exigido está constituído dos seguintes montantes:
- Imposto = R$ 148.677,27
- Juros de mora = R$ 54.906,51
- Multa proporcional = R$ 111.507,95
- Valor total = R$ 315.091,73
O enquadramento legal citado no auto de infração é o seguinte: Arts. 24, inc. II e III, 25,
inc. II, 34, inc. II, 122, 123, in. I, al. "h" e inc. II, al. "c", 127, 130, 131, inc. II, 199 e
parágrafo único, 200, inc. IV e 202, inc. III, do Decreto n°4.544/02 (RIPI/2002).
O procedimento de fiscalização, determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal n°
09.1.03.00-2004-00168-9 (fls. 01/02), da Delegacia da Receita Federal em Cascavel, e
as conclusões dele decorrentes, estão relatados no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
de fls. 1000/1004.
Segundo relato contido no referido TVF, "a fiscalizada utiliza a sistemática de
contabilizar as emissões de cheques, como recursos de caixa e contabiliza os
pagamentos efetuados com esses cheques como saídas de caixa, conforme consta de seu
razão contábil da conta caixa (fls. 299 a 683)". Prossegue a autoridade fiscal relatando
que "ao analisarmos o razão dessas contas, observamos que diversos desses cheques que
foram utilizados como recursos de caixa, não tinham correspondentes saídas". Ao
analisar os extratos bancários, referida autoridade constatou que tais cheques foram
compensados. A fiscalizada foi, então, intimada "a identificar em sua contabilidade os
registros das correspondentes saídas, referentes aos pagamentos efetuados com os
mesmos".
E, à vista dos documentos apresentados pela intimada, a autoridade fiscal concluiu que
alguns cheques (item 1), embora tenham sido emitidos nominalmente à própria empresa
emitente, estes "não podem ser considerados como recursos de caixa, pois os mesmos
foram compensados com outros bancos (fls. 261 a 298)". E prossegue a autoridade
fiscal asseverando que "para que tais cheques fossem utilizados como recursos de caixa
os mesmos deveriam ter sido sacados no banco o que não aconteceu, ficando provado
que tais cheques foram utilizados para outros pagamentos e que os mesmos não foram
contabilizados no caixa da empresa quando dos pagamentos (saídas)".
Outros cheques (item 2) também foram estornados do caixa porque, embora tenham
sido nominalmente emitidos para fornecedores, "tais pagamentos não foram
contabilizados como saídas de caixa, pois na emissão dos cheques esses foram
considerados como entradas de caixa". E alguns desses cheques emitidos para
fornecedores (item 3) "apenas parte dos mesmos não foram contabilizadas as
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000038/2005-25

correspondentes saídas", sendo estes valores também objeto de estorno na recomposição
do caixa.
Também foram estornados alguns cheques (item 4) que a fiscalizada afirma terem se
prestado "a pagamentos de diversas despesas a diversos fornecedores e o restante troco
para o caixa (fls. 232 a 256)", isto porque, segundo entende a autoridade fiscal, "não é
possível ter um cheque que foi compensado em outro banco e o mesmo ter sido
utilizado para pagamentos diversos em locais diferentes e até mesmo em datas
diferentes". Portanto, conclui referida autoridade, "tais cheques não foram utilizados
para os pagamentos que a empresa apresenta como pagos com os mesmos".
Por fim (item 5), quanto ao cheque n° 11259 do Banco Real S/A, na recomposição do
caixa este foi "deslocado para a data em que foi efetivamente compensado, anterior à
data "da sua baixa no razão da fiscalizada".
Independentemente dos estornos dos cheques anteriormente referidos, a fiscalização já
tinha constatado, na análise do livro Razão, que, "na data de 22 de dezembro de 2002, a
contabilidade da fiscalizada já apresentava saldo credor na conta caixa, no valor de R$
590.080,96". E o montante dos estornos de cheques excluídos do caixa correspondeu a
R$ 896.691,76.
Portanto, o total do saldo credor de caixa atingiu o montante de R$ 1.486.772,72, sobre
o qual apurou-se o IPI devido à alíquota de 10%, incidente sobre os produtos fabricados
pelo sujeito passivo (classificados no capítulo 4410 da NBM-SH), "conforme notas
fiscais anexas ao presente (folhas 993 e 997)".
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 15/03/2005, na pessoa de seu
procurador (fl. 1013), tendo interposto impugnação ao lançamento em 14/04/2005,
conforme peça de fls. 1014/1055 (firmada pelo seu Diretor Presidente, fls. 1057/1061),
e anexos que a seguem, na qual aduz, em síntese, que:
a) trata-se de auto de infração decorrente de lançamento do IRPJ do
anocalendário de 2002, "calcado em presunção de omissão de receita, no valor
de R$ 1.486.772,72, apurada com fulcro em saldo credor de caixa, conforme
consta do Termo de Verificação Fiscal", relativo ao processo administrativo n°
13924.000036/2005-36;
b) preliminarmente, a autuação é nula por "ausência de base legal tipificadora".
Isto porque, "a despeito de tratar-se de tributação calcada em saldo credor de
caixa, não consta do enquadramento legal do auto de infração do IPI nenhum
dispositivo relacionado à tributação calcada em saldo credor de caixa". E a teor
do disposto no art. 10, inc. IV, do Decreto n° 70.235/72 (PAF), "o Auto de
Infração deverá, obrigatoriamente, conter a respectiva disposição legal
infringida". Assim sendo, a falta do enquadramento legal "afronta o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa". A este respeito, é "consistente a
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais";
c) o auto de infração também é nulo por ausência de requisito obrigatório, qual
seja a descrição do fato (conf. art. 10, inc. III, do PAF). Isto porque a descrição
do fato só constou no Termo de Verificação Fiscal, e não no corpo do auto de
infração, como determina o PAF. E a atividade do lançamento é vinculada e
obrigatória, conforme art. 142, parágrafo único, do CTN. Portanto, "o auto de
infração deveria ter sido lavrado em estrita observância aos ditames legais, sob
pena de nulidade";
d) conforme demonstrado, houve erro na reconstituição da conta caixa, o que
ocasionou um aumento indevido do saldo credor de caixa, no montante de R$
12.977,40. Tais erros referem-se a valores incorretamente considerados pelo
autuante, relativos ao cheque n° 139917 do Banco Bradesco, n° 122020 do
Banco Unibanco e n° 000223 do BBV Banco;
e) a autuação correspondente ao item 1 do TVF não procede em face de os
recursos provenientes dos cheques n° 000223 do BBV Banco e n's 131722,
131809 e 132186 do Bradesco, emitidos nominalmente para ela própria e
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000038/2005-25

compensados em outros bancos, terem efetivamente ingressados no seu caixa,
conforme demonstrado e comprovado às fls. 106/117; que o fato dos cheques
terem sido liquidados via compensação bancária não torna impossível o ingresso
do seu valor na conta Caixa da empresa, até porque foram trocados com
particulares; que a exclusão de caixa foi procedida com base na errônea
suposição de que o valor de um cheque compensado não poderia ser considerado
recurso de caixa; cita nesse sentido, o Acórdão n° 101-93.204 do Conselho de
Contribuintes;
f) O quanto ao item 2 do TVF, relata que o auditor-fiscal autuante justificou que
a exclusão decorreu do fato de diversos cheques emitidos nominalmente a favor
de fornecedores e contabilizados a débito de caixa, não terem tido suas saídas
registradas por ocasião dos pagamentos aos beneficiários; alega que improcede a
pretensão fiscal e demonstra que utilizou os cheques n's 498228, 498497 e
498831 do Banco Itaú, nos 122292 e 132019 do Bradesco, n° 011277 Banco
Real, n° 101299 do Unibanco, n's 000237, 000241 e 000214 do Sudameris e n°
445071 do Safra, parte dos cheques arrolados pela fiscalização, para o
pagamento de diversas notas fiscais cuja comprovação da quitação se deu por
meio de recibos de valores globais, também abrangendo outros pagamentos;
g) em relação ao item 3 do TVF, relativo aos cheques cujas saídas foram
parcialmente comprovadas pela interessada no curso da ação fiscal, demonstra
que a parcela ainda não comprovada dos cheques n's 104810, 117148, 122312,
132343 e 138858 do Bradesco, n° 498036 do Banco Itaú, n°s 000191 e 000248
do Sudameris, nos 817496 e 817543 do HSBC, n° 011271 do Banco Real e n°
101309 do Unibanco, parte dos cheques arrolados pela fiscalização, refere-se a
pagamentos de notas fiscais cujos comprovantes de quitação estão representados
por recibos de valores globais, abrangendo de diversos outros pagamentos;
h) no que diz respeito ao item 4 do TVF, relata que o auditor fiscal autuante
justificou não ser possível que um cheque compensado em outro banco fosse
utilizado para pagamentos diversos, em locais distintos, e até mesmo em datas
diferentes; argumenta que não seria justo e nem correto que se exclua da conta
Caixa o valor integral do cheque, sob o pretexto de que os valores dos
pagamentos não coincidem exatamente com o valor do cheque liquidado via
compensação bancária; que muitas vezes, sendo o valor do cheque superior ao
dos pagamentos efetuados, o banco devolve a diferença em moeda corrente; que,
em outras ocasiões, sendo o valor do cheque inferior ao dos títulos pagos,
complementa a diferença em moeda corrente; que, mesmo que não se admita a
devolução de troco, não aceita que nem mesmos os pagamentos devidamente
comprovados e contabilizados não possam justificar o ingresso de caixa
decorrente da contabilização dos cheques; demonstra os pagamentos efetuados
com os cheques n° 000231 do BBV Banco e n's 000208, 000250 e 000213,
000207 do Sudameris;
i) "além das razões de defesa específicas deste auto de infração de IPI, também
deve ser considerado tratar-se de tributação reflexa do IRPJ. Isto posto, também
requer-se a exoneração integral desta exigência de IPI, com fulcro nas mesmas
razões e documentário que fundamentam a impugnação do tributo principal
(processo n° 13924.000036/2005-36), cujo julgamento está a cargo da
DRJ/Curitiba — PR".
Concluiu a impugnante requerendo o cancelamento integral do crédito tributário.
Importa relatar que o lançamento principal, referente ao IRPJ devido em face da
omissão de receitas, citado pela impugnante, já foi objeto de julgamento pela 2a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Curitiba, conforme Acórdão n°
8.888, de 28 de julho de 2005 (cuja via encontra-se anexada às fls. 1388/1404).
Ao tratar a cerca da questão, a DRJ/RPO julgou parcialmente procedente o pleito
do contribuinte, em decisão que restou assim ementada:
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000038/2005-25

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
21/12/2002 a 31/12/2002 NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se declara a nulidade por vício formal, em razão de erro no enquadramento legal ou
por falta de descrição do fato no auto de infração, quando estes não tiverem causado
prejuízos à parte e ao exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 21/12/2002 a 31/12/2002 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no processo decorrente deve seguir a mesma orientação decisória
prolatada no processo principal.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS SEM A
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, estas serão consideradas
provenientes de vendas não registradas.
Lançamento Procedente em Parte
A decisão recorrida considerou tratar-se de tributação reflexa ao lançamento de
IRPJ do exercício 2003, objeto do Processo Administrativo no 13924.000036/2005-36, no qual
foi decidido em julgamento de primeira instância procedente em parte, exonerando a parcela de
R$ 49.997,40, mantendo o total de omissão de receitas igual a R$ 1.436.775,32 e, em
decorrência, o valor do IPI a ser mantido é igual a 10% daquele montante, perfazendo o total de
R$ 143.677,53, sobre o qual devem incidir os respectivos acessórios legais.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando todos os
argumentos já apresentados, inclusive as preliminares de nulidade, requerendo, por fim, o
cancelamento integral da exigência fiscal.
Inicialmente, o processo foi distribuído para a Terceira Seção de Julgamento,
tendo em vista tratar-se de julgamento de IPI autônomo, entretanto, a primeira turma ordinária da
segunda câmara proferiu o Acórdão 3201-000.692 no qual declinou competência a esta primeira
seção em razão e se tratar de discussão de tributação reflexa do IRPJ.

É o relatório.

Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000038/2005-25

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Inicialmente, serão analisadas as preliminares de nulidade do lançamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Menciona o recorrente que o auto de infração seria nulo em decorrência da
ausência de base legal para a tributação do IPI por suposto saldo credor de caixa não indicado na
contabilidade (omissão de receita).
Alega que o dispositivo que daria respaldo ao lançamento seria exclusivo do IRPJ
e não do IPI, qual seja, artigo 281, I, do RIR/99.
Esse argumento, entretanto, não merece respaldo, tendo em vista que da análise
do TVF, que é parte integrante do auto de infração e do qual o recorrente tomou conhecimento
quando intimado do respectivo auto, verifica-se a transcrição integral do artigo 423, do RIPI
(e-fls. 1.044).
O vício formal da ausência do artigo no corpo do auto de infração não trouxe
prejuízo ao contribuinte, que teve acesso amplo e irrestrito ao seu direito de defesa,
demonstrando conhecimento do fundamento legal que sustentou a autuação.
Aduz o recorrente que a descrição dos fatos encontra-se no Termo de Verificação
Fiscal e não no auto de infração, razão pela qual, o lançamento deverá ser declarado nulo.
Da mesma forma como anteriormente demonstrado, o TVF é parte integrante do
auto de infração e, o detalhamento da infração no corpo do TVF serve justamente para conceder
maiores informações ao contribuinte do motivo pelo qual está sendo autuado, não deve ser tal
medida vista como causa de nulidade, mas como uma extensão do auto de infração.
Assim sendo, afasto as preliminares de nulidade apresentadas, pelas razões
mencionadas.

MÉRITO
Em relação a análise do mérito, a apreciação da matéria resta prejudicada em
razão de que o presente lançamento decorre do lançamento de IRPJ, apreciado no bojo do
Processo Administrativo no 13924.000036/2005-36.
O referenciado PA quando do julgamento pelo Primeiro Conselho dos
Contribuintes (Acórdão 108-09.193), sob a relatoria do Conselheiro Orlando José Gonçalves
Bueno, foi assim ementado:
IRPJ e REFLEXOS — OMISSÃO DE RECEITAS - RECONSTITUIÇÃO DA
CONTA CAIXA E SALDO CREDOR DE CAIXA - DEDUTIBILIDADE DE
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000038/2005-25

LANÇAMENTOS REFLEXOS - Em face a recomposição do caixa pela autoridade
administrativa, com a exclusão de cheques emitidos sem demonstração contábil certa,
coerente e consistente na escrituração do sujeito passivo, não coincidindo em valores e
datas quanto as alegadas utilizações dos cheques emitidos, é de se manter a presunção
legal de omissão de receitas. Os lançamentos reflexos de PIS e COFINS devem ser
deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, posto que mantidos os lançamentos
de ofício também para a CSLL, o PIS e a COFINS, pela estreita relação de causa e
efeito do apurado e autuado no processo principal do IRPJ.
Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido.
Contra a referida decisão, foram opostos Embargos de Declaração pela Fazenda
Nacional a respeito especificamente de obscuridade relacionada a falta de pronunciamento
quanto a suspensão da exigibilidade do PIS e da COFINS.
Os embargos foram acolhidos e assim ementado (Acórdão 108-09.566):
IRPJ e REFLEXOS — OMISSÃO DE RECEITAS - RECONSTITUIÇÃO DA
CONTA CAIXA E SALDO CREDOR DE CAIXA - DEDUTIBILIDADE DE
LANÇAMENTOS REFLEXOS- EMBARGOS — PROCEDÊNCIA - RETIFICAÇÃO
Os lançamentos reflexos de PIS e COFINS devem ser deduzidos da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, posto que mantidos os lançamentos de oficio também para a CSLL,
mas o PIS e a COFINS, exigidos em processos autônomos têm restrição legal —art. 41§
1° da Lei n° 8.981/95 — para tal dedutibilidade, razão porque procedem os embargos
interpostos pela Fazenda Nacional.
Embargos Acolhidos
O contribuinte interpôs, então, recurso especial que foi negado provimento, vide
Acórdão 9101-001.262, de relatoria do Conselheiro Claudemir Rodrigues Malaquias e recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício:
2003 Ementa:
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
RECOMPOSIÇÃO DA ESCRITA MEDIANTE ESTORNO DE CHEQUES
REGISTRADOS
COMO
INGRESSOS.
UTILIZAÇÃO
EFETIVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
PRESUNÇÃO
LEGAL
CARACTERIZADA.
A verificação de saldo credor na conta Caixa, pela recomposição da escrita mediante o
estorno de cheques registrados como ingressos, sem respaldo documental suficiente
para atestar seu correto lançamento contábil, mormente quando não são coincidentes
datas e valores de sua utilização, é suficiente para a caracterização da presunção legal de
omissão no registro de receitas, nos termos do art. 281 do RIR/99.
Nesse contexto, nota-se que a única mudança que ocorreu no transcurso do
processo principal diz respeito a dedutibilidade do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, não trazendo repercussão em relação ao IPI, ora em análise.
A manutenção do presente lançamento se impõe, portanto, pelo fato de que, em
exame do lançamento de IRPJ do qual esse é mero reflexo, a Oitava Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes manteve a omissão de receitas e tão somente proveu o pleito recursal
relacionado a dedutibilidade de PIS e COFINS, matéria estranha ao IPI. Decisão essa que foi
confirmada pela CSRF em 23/11/2011 e não mais cabe recurso.
O processo principal de IRPJ e, portanto, a infração da qual o presente lançamento
de IPI é reflexo foi confirmada definitivamente em seara administrativa, não sendo adequado a
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000038/2005-25

esse colegiado negá-la em detrimento da segurança jurídica e da estabilidade das decisões
administrativas.
Nesse sentido, me filio ao entendimento proferido pelo I. Conselheiro Antônio
Carlos Guidoni Filho, no Acórdão no 1102-001.020, a seguir colacionado:
[...]
Ao lançamento reflexo, impõe-se aplicar o quanto decidido em relação ao lançamento
principal. Fosse o caso de desconsiderar a decisão administrativa sobre a ocorrência do
fato tributável no julgamento do lançamento (principal) de IRPJ, seria de se questionar a
própria competência desse Colegiado para exame da causa, pois os casos relativos ao
IPI, autonomamente considerados, devem ser apreciados pela Terceira Seção desse
Tribunal.
Uma vez caracterizada a omissão de receita, por parte do contribuinte, tornase aplicável
o art. 108 da Lei no 4.502/1964, que assim dispõe:
“Art. 108. Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção o
correspondente pagamento do impôsto de consumo dos estabelecimentos
industriais, o valor ou quantidade da matéria-prima ou secundária adquirida e
empregada na industrialização dos produtos, o das despesas gerais efetivamente
feitas, o da mão-de-obra empregada e o dos demais componentes do custo da
produção, assim como as variações dos estoques de matérias-primas ou
secundárias.
§ 1o Apurada qualquer diferença, será exigido o respectivo impôsto de consumo,
que, no caso, de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas diversas, será
calculado com base na mais elevada quando não fôr possível fazer a separação
pelos elementos da escrita do contribuinte.
§ 2o Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, será sôbre
elas, exigido o impôsto de consumo, mediante adoção do critério estabelecido
no parágrafo anterior.”
Tendo em vista que a discussão recursal de mérito se limita em tentar
desconsiderar a omissão de receita, entendo que não cabe, conforme demonstrado, a reavaliação
de tema já decidido no processo principal.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, afastar as
preliminares de nulidade apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital